Tribunal: TJMT
Processo: 1021220-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021220-59.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO GREGORIO DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução n.o 1018513-12.2020.8.11.0003, proposta em face de ANTÔNIO GREGÓRIO DA SILVA, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
A agravante alega, em síntese, que a liminar deve ser deferida, uma vez que está demonstrada a probabilidade do seu direito, diante da prova da devolução dos cheques emitidos, por divergência de assinatura, bem como pelas notícias extraídas do site da Polícia Militar de Mato Grosso, a qual aponta que o agravado estaria envolvido em crimes de estelionato. Ressalta, que em busca pelo agravado esse não foi localizado, razão pela qual acreditam se tratar de estelionato.
Nesses termos, salientam que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, para que seja deferida a busca e arresto de valores da dívida, pelos sistemas on-line, para que sejam depositados em Juízo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela antecipada, nos moldes pleiteados.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão da tutela de urgência.
Nesse contexto, por entender que estavam ausentes os requisitos para concessão da tutela, o Magistrado a quo indeferiu a liminar a fim de oportunizar o contraditório, o que ensejou a interposição deste agravo, decisão da qual se transcreve o trecho a seguir:
“[...]A medida manejada pela parte exequente é cautelar de arresto com a finalidade de garantir a execução, assim, para que possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado - fumus boni iuris - e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito – periculum in mora - caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo e, no caso em pauta, vê-se que os requisitos exigidos à espécie não se fazem presentes.
Por outro lado, conforme se depreende da ação proposta pela exequente, nota-se com segurança que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque não prestara caução o que garantia o juízo e evitaria a irreversibilidade da medida (art.300, §3o, CPC).
E nesse sentido, é a jurisprudência: [...]
Assim, como frisado anteriormente, o pedido formulado pela exequente, não deve à evidência dos elementos carreados ao ventre do feito, ser atendido, posto que ausentes requisitos legais para tanto.
Por tais considerações, hei por bem em indeferir a liminar suplicada na inicial.
Cite-se a parte executada, para que no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei no 13.105/15)
Com amparo no artigo 827 da Lei no13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (§1o, art. 827, da Lei no 13.105/15)
Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 829, §1o, da Lei no 13.105/15)
Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1o, 2o e 3o, do art. 841, da Lei no 13.105/15.
Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge do executado (art. 842 da Lei no 13.105/15)
Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargo no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do mandado de citação. (art. 915 da Lei no 13.105/15)”
Expeça-se o necessário.” (ID 61444967)
Em sede de cognição primária, vê-se que a decisão ora combatida se mostra escorreita, isso porque, embora exista divergências no pagamento dos cheques, e notícia que possa desqualificar a conduta do agravado, não se pode determinar medida cautelar sem juízo de certeza, cujas questões que necessitam do prévio contraditório.
Ademais, a adoção de medidas mais drásticas sem sequer a instauração completa da lide, é temerária, de modo que a via estreita do agravo de instrumento não é substituto legal para as ferramentas disponíveis no processo de execução. Nesse sentido, vê-se, inclusive que o Magistrado a quo já determinou que ante a ausência do pagamento voluntário, pode ser realizada a penhora de bens, por isso, não se evidencia ao menos nesse momento, a probabilidade do direito do agravante a fundamentar a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso.
Ressalte-se que após o contraditório, pode haver modificação do entendimento por parte desta Corte.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora